Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DIRETA PELO CREDOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de utilização do sistema SerasaJud para inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SerasaJud para inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC) são bancos de dados privados, acessíveis mediante cadastro prévio, sendo responsabilidade do credor providenciar a inclusão e exclusão do nome do devedor.
4. A ausência de demonstração de tentativa prévia de inscrição direta pelo credor justifica o indeferimento do pedido de utilização do sistema SerasaJud.
5. O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao Estado o ônus de suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, especialmente quando não há impedimento para que o credor o faça diretamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SerasaJud para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes exige demonstração de tentativa prévia de inscrição direta pelo credor. 2. O Estado não deve suportar os custos decorrentes da inscrição em cadastros privados quando não há impedimento para que o credor o faça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 789, 797 e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0712379-67.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/12/2017, DJE 23/1/2018.